Tribunal: TJBA
Processo: 0533682-75.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533682-75.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RITA MARIA NOVAIS

Advogado(s)
:
VICTOR CARIBE AMAZONAS

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. ESCRITURA PÚBLICA. FORÇA PROBANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu a segurança para determinar a habilitação da Apelada como beneficiária de pensão por morte, em virtude do falecimento de sua companheira, servidora pública estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório, notadamente a Escritura Pública Declaratória de União Estável, é suficiente para comprovar a existência da relação de companheirismo homoafetivo para fins de concessão do benefício de pensão por morte.

III. Razões de decidir

3. A Escritura Pública Declaratória de União Estável é ato dotado de fé pública e gera presunção de veracidade, cuja desconstituição exige prova robusta de vício ou falsidade, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu. Argumentos baseados na proximidade da lavratura do ato com o óbito ou na diferença de idade entre as companheiras são juridicamente irrelevantes e não afastam a força probante do documento.

4. O conjunto probatório é corroborado por outros documentos que demonstram a convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família, como a inclusão da Apelada como dependente em plano de saúde pela instituidora e os comprovantes de residência em comum, satisfazendo os requisitos legais para o reconhecimento da união estável.

5. A Apelada cumpriu seu ônus probatório ao apresentar prova pré-constituída de seu direito. Caberia ao Estado da Bahia, por força do art. 373, II, do Código de Processo Civil, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, o que não ocorreu, limitando-se a apresentar conjecturas desprovidas de suporte fático.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A Escritura Pública Declaratória de União Estável, por ser ato dotado de fé pública, constitui prova robusta da existência da entidade familiar para fins de concessão de pensão por morte, cabendo à Administração o ônus de produzir prova inequívoca de sua invalidade, não bastando para tal fim meras ilações sobre as circunstâncias em que foi lavrada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0533682-75.2017.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como Apelante, ESTADO DA BAHIA e, como Apelada, RITA MARIA NOVAIS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça